Tribunal: TJMT
Processo: 1037054-29.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037054-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VINICIUS DANIEL MARTINS DOS SANTOS - CPF: 060.639.361-73 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABELLY CAMARGO PILAR - CPF: 076.184.511-92 (TERCEIRO INTERESSADO), WANESSA RIBEIRO DA SILVA SOUSA - CPF: 064.058.291-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. excesso de prazo. Pedido ministerial de juntada de relatório pericial em aparelhos celulares. Instrução encerrada. Memoriais do parquet já apresentados. Inteligência da Súmula 52/STJ. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente, denunciado pela suposta prática dos delitos dos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

2. Paciente permanece segregado por período superior a um ano. Argumenta excesso de prazo da custódia cautelar, imputando-o à demora para juntada de relatórios de análise da extração de dados de aparelhos celulares apreendidos, e pede o restabelecimento do
status libertatis.

II. Questão em discussão

3. Consiste em saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na custódia cautelar, diante (i) do aguardo da juntada de relatórios periciais em aparelhos celulares.

III. Razões de decidir

4
.
A aferição de excesso de prazo observa o princípio da razoabilidade. A necessidade de perícia em dados extraídos de celulares, a princípio, autoriza a flexibilização temporal e afasta o rigor aritmético de prazos.

5. Há outros incidentes que contribuíram para o elastério processual, a exemplo de redesignações justificadas de audiências de instrução, uma delas a pedido da própria defesa.

6. Não havendo desídia da autoridade judiciária ou que o feito tenha ficado indevidamente paralisado, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

7. Evidenciando o superveniente encerramento da instrução processual, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, de acordo com os termos nos termos da Súmula 52/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O excesso de prazo na formação da culpa submete-se ao crivo da razoabilidade e não se configura quando a demora decorre de necessidade de perícia em aparelhos celulares e de redesignações de audiências devidamente justificadas, inclusive a pedido da defesa. 2. Encerrada a instrução criminal, inclusive com a apresentação de memoriais pelo
parquet
, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, conforme Súmula n. 52/STJ.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35; Lei n. 10.826/2003, art. 12; CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 52.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública estadual, visando sanar a situação de constrangimento ilegal que entende imposto ao paciente
Vinícius Daniel Martins dos Santos
, aos argumentos, em síntese, de que é mantido preso por excessivo lapso temporal pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Juscimeira, ora apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 13.9.2024, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, e artigo 329 do Código Penal, e, após submetido a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, de modo que assim ele permanece segregado por mais de um ano, sem previsão para o término da instrução criminal.

Sob a ótica do impetrante, o fator determinante para a configuração do constrangimento ilegal advém do pedido ministerial acerca da juntada dos relatórios de análise da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, o que foi acolhido pela autoridade judiciária impetrada.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da ordem, a fim de que fosse, de plano, restituído o
status libertatis
do paciente.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 324065876) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o Magistrado singular destaca as fases processuais já decorridas, e, ao fim, ressalta que a autoridade policial solicitou o prazo de 20 dias para concluir o relatório de análise da extração de dados de aparelhos apreendidos (Id. 325544363).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Antonio Sergio Cordeiro Piedade manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DEMORA JUSTIFICADA PELAS PECULIARIDADES DO FEITO. REGULARIDADE DO TRÂMITE PROCESSUAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. (...) Sustenta a defesa a ocorrência de excesso de prazo por estar pendente de juntada o laudo pericial de celulares, o que obstaria a apresentação de alegações finais. (...) A aferição do excesso de prazo exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do feito e as circunstâncias processuais, inexistindo desídia do Judiciário (...) Parecer pela denegação da ordem de habeas corpus.”
(Id. 327386394).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
manejado em benefício de
Vinícius Daniel Martins dos Santos
, versa
exclusivamente
sobre eventual excesso de prazo da custódia cautelar, mantida pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Juscimeira, aos argumentos, em síntese, de que o fator determinante para a configuração do constrangimento ilegal advém do pedido ministerial de juntada dos relatórios de análise da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos.

Portanto, apesar dos substanciosos argumentos da douta Procuradoria-Geral de Justiça, a análise do
writ
ficará restrita aos argumentos e pedidos constantes na própria impetração.

E, passando a análise do feito, vejo que a ordem deve ser
denegada
.

A
pesar de realmente o paciente permanecer segregado há mais de um ano, sabe-se que os prazos processuais não podem ser avaliados com rigorismo exacerbado, devendo sempre ser realizado um estudo em consonância com o princípio norteador da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades de cada caso, de sorte que sua superação não implica necessária e automaticamente em constrangimento ilegal.

Em outras palavras,
não há falar em excesso de prazo quando há justificativa para a dilação temporal, e, no caso, houve a necessidade de realização de perícia em aparelhos celulares, o que autoriza a flexibilização d
os prazos processuais.

Não bastasse, pelo conteúdo das informações judiciais, verifica-se que ocorreram outros incidentes que também contribuíram para dilação temporal, dentre eles, o fato de que a corré se encontra presa em outra Comarca, de modo que não houve tempo hábil para os procedimentos necessários ao interrogatório judicial, além de
“testemunhas comuns não terem comparecidos”
, ficando prejudicada a realização da solenidade, a qual foi redesignada para o dia 1º.7.2025.

Ainda de acordo com o conteúdo das informações judiciais,
“novamente, as testemunhas comuns não compareceram, bem como não houve o ingresso das penitenciárias responsáveis pela tutela cautelar de Izabelly Camargo Pilar e Vinicius Daniel Martins Dos Santos, restando prejudicada a realizada da audiência, sendo redesignada para o dia 15/07/2025.”
(Id. 325544363, p. 3).

Não bastasse, a autoridade judiciária impetrada informou ainda que a própria defesa do paciente
“encartou pedido de redesignação da solenidade designada para o dia 15/07/2025, sendo acolhido pelo juízo, com a redesignação para 26/08/2025.”
(Id. 325544363, p. 3).

Confere-se, portanto, que o elastério processual não se deu por desídia da autoridade judiciária apontada como coatora e tão pouco que o feito ficou indevidamente paralisado.

As sucessivas redesignações das audiências de instrução, diga-se, todas devidamente justificadas, inclusive uma delas a pedido da defesa, já justificam maior prazo para o término da instrução.

Ademais, de todo modo, após consulta processual ao sistema informatizado – PJe, 1º grau, observei que encontra-se totalmente superado qualquer eventual excesso de prazo, diante dos seguintes andamentos processuais supervenientes:

a) em 23.10.2025 o Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira declarou-se incompetente para processar e julga o feito, remetendo-o ao Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

b) a Defensoria Pública, atuante na Comarca de Barra do Garças manifestou-se, em 29.10.2025, nos seguintes termos:

“Nos termos dos autos, observa-se que foi concedida vista à acusação para apresentação dos memoriais escritos, conforme ID 205909637. Contudo, o Ministério Público solicitou a juntada dos laudos de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, conforme ID 207214536.

Posteriormente, foi apresentado o relatório de investigação, constante no ID 210809870. Registre-se, ainda, que a vista à acusação foi aberta em 08.10.2025, e, em seguida, ocorreu o declínio da competência.

Diante do exposto, aguarda-se a apresentação dos memoriais por parte do Ministério Público, sendo que, após sua apresentação, será oportunizado à defesa a abertura de vista.”

c) O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, em 29.10.2025, aceitou o declínio de competência, ratificou todos os atos processuais anteriores, e, “considerando-se a juntada do laudo requerido pelo Ministério Público, “ABRA-SE VISTA, SUCESSIVAMENTE, À ACUSAÇÃO E À DEFESA, PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS, no prazo legal”

d) O
parquet
já apresentou seus memoriais, em 1º.11.2025, no qual pugna pela parcial procedência da denúncia.

e) A Defensoria Pública já foi intimada para apresentação dos memoriais em relação ao paciente e a corré.

Portanto, como visto, tem-se que
a instrução criminal já se findou
, bem como o
parquet
já apresentou seus memoriais, o que atrai o entendimento da Súmula 52/STJ, de modo que
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

E, por fim, tão logo a Defesa apresente seus memoriais, o feito deve seguir concluso para a prolação de sentença.

Por todo o exposto, estando superado o alegado excesso de prazo,
denego
a ordem do
habeas corpus
manejado em benefício de
Vinícius Daniel Martins dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025